Tribunal: CARF
Processo: 11442.000218/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-21

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11442.000218/2010-61
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-009.830 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
SAMAVE SOCIEDADE ASSISENSE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
VENDAS
EFETUADAS
COM
ALÍQUOTA ZERO. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO. COMERCIANTES
ATACADISTAS
E
VAREJISTAS
DE
AUTOMÓVEIS
E
PEÇAS.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE CRÉDITO.
Em razão da técnica legalmente implementada de tributação concentrada nos
fabricantes e importadores de automóveis e peças, as receitas auferidas pelos
comerciantes atacadistas e varejistas com a venda desses produtos são
submetidas à alíquota zero de PIS e Cofins, sendo expressamente vedado o
aproveitamento de créditos em relação às aquisições desses bens.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-009.825, de 25 de fevereiro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 11442.000192/2010-51, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Jose Adao Vitorino de Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11442.000218/2010-61
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11442.000218/2010-61

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado
no acórdão paradigma.
A pessoa jurídica acima qualificada, cujo ramo de atividade é a comercialização
de veículos automotores classificados na Tabela TIPI nas classificações fiscais 87032100,
87043190, 87042190, 8704219001 e 8703231001, entrou com Pedido de Ressarcimento
Eletrônico de créditos da Contribuição PIS/Cofins Não-Cumulativa. A interessada não transmitiu
Declarações de Compensação vinculadas ao Pedido de Ressarcimento mencionado.
Tal direito restaria conferido pelo art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de
2004, porquanto ela basicamente comercializa os produtos referidos nos incisos I e II do § 2o do
art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, alterados pelas Leis no 10.865, de 30 de abril de
2004, e 10.925 de 23 de julho de 2004.
Em análise preliminar, a DRF constatou divergências entre o saldo de créditos
passíveis de ressarcimento informado no PER em relação aos informados no Demonstrativo de
Apuração das Contribuições Sociais (DACON), que não apresentava saldo credor.
Dessa forma, a interessada foi intimada pela DRF a apresentar os seguintes
documentos e/ou informações:
"1. Memoriais de apuração dos créditos de PIS/COFINS, por período de
apuração, informando discriminadamente, a origem dos créditos e a conta
contábil de classificação;
2. No caso de bens adquiridos para revenda, informar, detalhadamente, os bens
adquiridos para revenda com a correspondente classificação fiscal na Tabela
de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI);
3. Cópia do Livro Razão, especificamente, da conta que registra o valor do
PIS/COFINS a recuperar, juntamente com cópia dos balancetes transcritos no
Livro Diário (cópia do termo de abertura e encerramento);
4. Considerando que nos DACON apresentados, relativos aos períodos de
apuração acima, na Ficha de cálculo da COFINS, há exclusão de receita de
revendas de mercadorias e, considerando a atividade econômica principal do
contribuinte, informar se a exclusão refere-se à incidência monofásica da
contribuição sobre produtos adquiridos para revenda, prevista na Lei n°
10.485/2002".
Atendendo à intimação, a interessada alegou que os créditos em análise não foram
incluídos nas respectivas DACON's nem utilizados para qualquer compensação,
procedimentos estes que serão realizados somente após o deferimento dos pedidos de
ressarcimento. E que os pedidos de ressarcimento do PIS/COFINS foram motivados
pela comercialização de veículos novos, sujeitos ao regime não cumulativo na
sistemática monofásica, com expressa autorização legal. Passou então a discorrer sobre
o art. 17 da Lei 11.033, de 21 de dezembro de 2004, que determinou expressamente que
as operações efetuadas com alíquota zero referentes ao PIS e a COFINS não estavam
impedidas de manter os créditos vinculados a essas operações.
O pedido foi indeferido pela DRF por meio de Despacho Decisório que inicialmente
esclareceu que, ao contrário do alegado pela interessada, o preenchimento do
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais (DACON), não está subordinado
ao deferimento do ressarcimento de créditos do PIS/PASEP e COFINS. Pelo contrário,
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11442.000218/2010-61

é nesse demonstrativo em que o sujeito passivo irá demonstrar os créditos apurados, sua
utilização na dedução das contribuições devidas e o saldo passível de ressarcimento, nos
casos previstos em lei. Desse modo, quando da transmissão do PER, o preenchimento e
transmissão do DACON estava disciplinado pela Instrução Normativa SRF n° 590, de
22/12/2005, que não faz nenhuma referência à demonstração dos créditos ressarcíveis
de PIS/PASEP e COFINS somente após o deferimento por parte da RFB.
Não tendo a interessada retificado o DACON para informar o crédito objeto do pedido
de ressarcimento pelo fato do crédito ser inexistente e tendo em vista que as operações
realizadas pela interessada não geram créditos, por força de vedação legal a DRF deixou
de proceder à apuração do montante do crédito e concluiu pela sua inexistência, uma
vez que não podem ser descontadas como crédito as aquisições de produtos para
revenda sujeitos à tributação monofásica, ainda que sua receita de venda seja sujeita à
alíquota zero (art. 3°, inciso I, alínea "b", da Lei n° 10.833/2003).
Com o indeferimento de seu pedido, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade solicitando a reforma do Despacho Decisório, com uma rica
argumentação onde discorre sobre dois marcos normativos importantes que não teriam
sido observados: o art. 17 da Lei 11.033, de 2004 que lhe daria o direito de se creditar
da Cofins e do PIS incidente sobre a fase anterior em regime de substituição tributária; e
o art. 42 da Lei 11.727, de 2008, que revogou a sistemática de não cumulatividade ainda
mantida pelas leis 10.833, de 2003 e 10.637, de 2002 para alguns casos específicos
previstos no inciso IV do § 3o do art. 1o e a alínea a do inciso VII do art. 8o das referidas
leis, respectivamente para a Cofins e o PIS, o que teria eliminado qualquer discussão
sobre as normas de não cumulatividade que, por princípio, devem permitir o crédito
sobre as contribuições que incidiram na fase anterior da cadeia produtiva.

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente.
Foi apresentado Recurso Voluntário, no qual a Recorrente repisa os argumentos
expendidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário foi tempestivo e atendeu aos demais pressupostos legais de
admissibilidade e- deve ser conhecido.
A Recorrente apresentou argumentação no sentido de que há dois marcos normativos
importantes que não teriam sido observados: o art. 17 da Lei 11.033, de 2004 que lhe
daria o direito de se creditar da Cofins e do PIS incidente sobre a fase anterior em
regime de substituição tributária; e o art. 42 da Lei 11.727, de 2008, que revogou a
sistemática de não cumulatividade ainda mantida pelas Leis no. 10.833, de 2003 e
10.637, de 2002 para alguns casos específicos previstos no inciso IV do § 3o do art. 1o e
a alínea a do inciso VII do art. 8o das referidas leis, respectivamente para a Cofins e o
PIS, o que teria eliminado qualquer discussão sobre as normas de não cumulatividade
que, por princípio, devem permitir o crédito sobre as contribuições que incidiram na
fase anterior da cadeia produtiva.
Nesse ponto, assinto integralmente com a interpretação da fiscalização. Nesse sentido,
não merece reparos o entendimento da decisão recorrida:
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11442.000218/2010-61

Inicialmente, entenda-se que estamos tratando de forma especial de tributação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, estabelecida para o setor automotivo
pela Lei no 10.485, de 2002. Essa lei estabelece, basicamente, alíquotas
diferenciadas concentradas das contribuições incidentes sobre as vendas das
máquinas, dos veículos e das autopeças que menciona, reduzindo a zero as
alíquotas incidentes na revenda dessas mercadorias pelos comerciantes
atacadistas e varejistas. Note-se que a redução a zero na revenda dessas
mercadorias não se origina de benefício fiscal ou intenção de desoneração dos
produtos tratados, mas apenas de sistemática especial de tributação das
contribuições, com concentração da incidência sobre os industriais e
importadores.
Neste contexto é que se questiona quanto à possibilidade de aplicação do art. 17
da Lei no 11.033, de 2004. Tal regramento permitiria, assim, dentre outras
hipóteses, que em uma operação em que adquirisse um produto para revenda
com incidência monofásica da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, a
pessoa jurídica calculasse créditos em relação a ele, ainda que a receita de venda
do mesmo não seja alcançada pelas duas contribuições.
A cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação a esses
produtos é realizada mediante a técnica de arrecadação denominada de
incidência monofásica, ou, mais propriamente, concentrada, que consiste em
aplicar alíquotas diferenciadas, mais elevadas, em um ponto estratégico da sua
cadeia econômica, exonerando-se todos ou alguns dos demais pontos.
No caso de veículos e peças (relacionadas nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de
2002), a tributação concentra-se nos industriais e importadores.
Seguindo ainda a técnica de tributação concentrada, são reduzidas a zero as
alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre as
receitas auferidas pelos comerciantes atacadistas e varejistas com a venda desses
produtos, vedando-se-lhes, de outra parte, o direito a crédito relativamente à sua
aquisição.
Embora definida a questão, são pertinentes algumas considerações adicionais
acerca da cobrança não-cumulativa das contribuições sociais em relação aos
produtos em pauta. Inicialmente cabe transcrever o art. 17 da Lei no 11.033, de
2004, o qual dispõe:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Examinado esse artigo, poder-se-ia concluir que, em princípio, haveria nele
amparo para eventual pretensão de manutenção de créditos relativamente às
receitas auferidas com a venda de automóveis e peças, receitas essas sujeitas à
alíquota zero da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Entretanto, há expressa vedação legal ao desconto de crédito em relação aos
automóveis e peças adquiridos para revenda, já antes referida de passagem. Veja-
se o conteúdo do art. 3o, inciso I, alínea “b”, da Lei no 10.637, de 2002, idêntico
ao do dispositivo de mesma numeração da Lei no 10.833, de 2003, na redação da
Lei no 10.865, de 2004 (grifouse):
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
(...)
b) no § 1o do art. 2o desta Lei;
(...)
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11442.000218/2010-61

Documento nato-digital Processo 11442.000192/2010-51 Acórdão n.o 14-
48.100 DRJ/RPO Fls. 114 5 O § 1o do art. 2o da Lei no 10.637, de 2002, e o §
1o do art. 2o da Lei no 10.833, de 2003, assim estão escritos, na parte que aqui
interessa, incluídos pela Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004:
Lei no 10.637, de 2002 Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para
o PIS/Pasep aplicar-seá, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto
no art. 1o, a alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por
cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores
ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
(...)
III - no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores,
no caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29,
8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02,
87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
IV - no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de
vendas para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores, de
autopeças relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei; (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
(...)
Lei no 10.833, de 2003 Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-
se-á, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota
de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
(...)
III - no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores,
no caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29,
8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02,
87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
IV - no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de
vendas para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores, de
autopeças relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei; (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
(...)
A Lei 11.033, de 2004 é posterior a esses dispositivos mas sua leitura não
comporta a revogação dessa proibição. Entendemos que o art. 17 da Lei no
11.033, de 2004, tem como objetivo aperfeiçoar a desoneração da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins relativamente aos produtos sujeitos à alíquota zero
ou outras formas de exoneração dessas contribuições, à medida que possibilita a
manutenção de créditos, originalmente passíveis de utilização para desconto da
contribuição devida, calculados sobre custos, encargos e despesas que tenham
antes sofrido tributação pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins. Ou
seja, Documento nato-digital Processo 11442.000192/2010-51 Acórdão
n.o 14-48.100 DRJ/RPO Fls. 115 6 permite a manutenção dos créditos
permitidos pela legislação (energia elétrica, aluguéis de prédios etc.), ainda que
relativos às vendas submetidas à alíquota zero.
Como visto, por força do art. 2o, § 1o, inciso II, e do art. 3o, inciso I, alínea “b”,
da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, com a redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004 (arts. 21 e 37), é expressamente vedado descontar créditos
calculados em relação a automóveis e peças adquiridos para revenda.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11442.000218/2010-61

Note-se que o citado art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, utiliza o vocábulo
“manutenção” dos créditos a que se refere. Ora, como o inciso I, alínea “b”, do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, com a redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004, exclui o direito de crédito na aquisição de
automóveis e peças adquiridos para revenda, não há crédito a ser mantido na
venda desses produtos. Ao se referir o dispositivo à “manutenção, pelo vendedor,
dos créditos vinculados” às operações de vendas com isenção, alíquota zero ou
não-incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, ele está se
referindo aos créditos relativos aos custos, encargos e despesas legalmente
autorizados a gerar esses créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, não estando, de forma alguma, a revogar o inciso I, alínea “b”, do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, como alegado.
Reforça o sobredito o fato de que tanto a MP no 206, de 2004, quanto a Lei no
11.033, de 2004, contêm cláusula de revogação (arts. 18 e 24, respectivamente)
e, em nenhuma delas, foi mencionado como revogado o inciso I, alínea “b” do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003.
Também não há de se aplicar o princípio segundo o qual a lei posterior revoga a
anterior com ela incompatível, tendo em vista que não há incompatibilidade entre
a alínea “b” do inciso I do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833,
de 2003, e o art.
17 da Lei no 11.033, de 2004.
O primeiro desses dispositivos (alínea “b” do inciso I do art. 3o das citadas Leis)
contém uma regra estabelecendo hipótese em que não são cabíveis créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, tendo em vista o modelo de não-
cumulatividade dessas contribuições adotado pelo legislador em nosso País.
O segundo, visa a reforçar a desoneração da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins sobre produtos cujas receitas de vendas já eram anteriormente exoneradas
dessas contribuições (atendendo a diretrizes de políticas econômicas e sociais),
possibilitando que, além da exoneração direta, sejam calculados créditos sobre
custos, encargos e despesas –observado, é claro, o requisito de que os créditos
sejam originalmente admitidos pela legislação.
Ora, é notório que, por meio das alterações tributárias havidas, não se buscou de
modo algum reduzir a tributação de automóveis e peças. Em verdade, a redução
a zero da alíquota da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre
a receita auferida com a venda desses produtos (incisos I e II do § 2o do art. 3o da
Lei no 10.485, de 2002), decorre tão-somente da técnica de tributação
concentrada adotada pela Administração Tributária em relação a esse setor
econômico, explicitada inicialmente.
Como já dito, essa técnica consiste em aplicar alíquotas diferenciadas, mais
elevadas, em um ponto estratégico da cadeia econômica do setor, usualmente no
de Documento nato-digital Processo 11442.000192/2010-51 Acórdão n.o
14-48.100 DRJ/RPO Fls. 116 7 produção ou fabricação (de mais fácil
controle), de modo a nele concentrar a tributação que seria normalmente
distribuída pelos demais elos da cadeia, ficando estes normalmente dispensados
do pagamento do tributo. É exatamente o que ocorre no presente caso, em que os
comerciantes atacadistas e varejistas dos citados produtos não se sujeitam ao
pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre a sua receita da
venda, porquanto a cobrança dessas contribuições é concentrada nos seus
fabricantes e importadores.
Ainda que apenas a interpretação sistemática seja suficiente para resolver a
questão, acrescente-se que o art. 16 da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005,
deixa ainda mais claro que o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, não altera a
legislação a respeito do desconto de créditos, mas apenas permite a manutenção
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11442.000218/2010-61

dos créditos já previstos, ainda que relativos a vendas submetidas à alíquota zero.
In verbis:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado
na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de
2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do
disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser
objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou II - pedido de
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de
agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação
desta Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a
partir da promulgação desta Lei.
Por último, a IN SRF no 594, de 26 de dezembro de 2005, que consolida as
normas relativas à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins incidente sobre as
operações submetidas a alíquotas diferenciadas concentradas, ratifica o
entendimento aqui sustentado:
Art. 1o Esta Instrução Normativa dispõe sobre a Contribuição para o
PIS/Pasep, a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
a Contribuição para o PIS/Pasep incidente na Importação de Produtos
Estrangeiros ou Serviços (Contribuição para o PIS/Pasep-Importação) e a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo
Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior (Cofins-Importação)
incidentes sobre a comercialização no mercado interno e sobre a importação de:
IX - máquinas e veículos, classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00,
8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5 e 87.01 a 87.06, da Tipi;
X - pneus novos de borracha da posição 40.11 e câmaras-de-ar de borracha da
posição 40.13, da Tipi; e XI - autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei no
10.485, de 2002, e alterações posteriores.
Art. 26. Na determinação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar
no regime de não-cumulatividade, a pessoa jurídica pode descontar, do valor
das contribuições decorrente de suas vendas, créditos relativos a:
Documento nato-digital Processo 11442.000192/2010-51 Acórdão n.o 14-
48.100 DRJ/RPO Fls. 117 8 (...)
§ 5o Não gera direito a créditos o valor:
IV - da aquisição no mercado interno, para revenda, dos produtos
relacionados no art. 1o, ressalvado o disposto no art. 27.
(o art. 27 trata de caso específico de incidência das contribuições nas pessoas
jurídicas fabricantes das máquinas e dos veículos, de que trata o inciso IX do
art.
1o, o que não é o caso da consulente)
Art. 38. Ressalvado o disposto no inciso IV do § 5do art. 26, as vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota de 0% (zero por cento) ou
nãoincidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não impedem a
manutenção, pela pessoa jurídica sujeita à incidência não-cumulativa das
contribuições, dos créditos vinculados a essas operações.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11442.000218/2010-61

Ante o exposto, conclui-se que em razão da técnica legalmente implementada de
tributação concentrada nos fabricantes e importadores de automóveis e peças, as
receitas auferidas pelos comerciantes atacadistas e varejistas com a venda desses
produtos são submetidas à alíquota zero da Cofins e da Contribuição para o
PIS/Pasep, sendo expressamente vedado, de outra parte, o aproveitamento de
créditos em relação às aquisições desses bens.

Dessa forma, adoto integralmente o entendimento da decisão recorrida, o qual faço
minha razão de decidir.

Diante do exposto, proponho negar provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital